Tribunal: TJMT
Processo: 1087816-80.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087816-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[STEFFANY AURELINA DUTRA RONDON - CPF: 071.457.931-99 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da D. Relatora para dar provimento ao Agravo Interno e manter a sentença prolatada na origem. Com efeito, ainda que a motivação declinada seja de que existe anotação pretérita, tal prova não consta dos autos, sendo certo que o ônus da prova incumbe às partes e não ao Estado-juiz no exercício da jurisdição, não podendo o Julgador substituir a parte em diligência que a ela se impõe. Acrescento ainda que referida tese de defesa não restou formulada nos autos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL AFASTADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado com fundamento na Súmula 385 do STJ está em consonância com a jurisprudência dominante.

2. Comprovada a existência de negativação preexistente em nome da parte autora, conforme consulta realizada em órgão conveniado ao TJMT, aplica-se a Súmula 385 do STJ, que afasta a configuração de danos morais.

3. Não havendo nos autos comprovação da ilegalidade das negativações preexistentes nem indicação de que sejam objeto de discussão judicial, mantém-se a aplicação da Súmula 385 do STJ.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por STEFFANY AURELINA DUTRA RONDON contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo ITAU UNIBANCO S.A., afastando a condenação por danos morais com fundamento na Súmula 385 do STJ.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, pois para a aplicação da Súmula 385 do STJ deve-se levar em consideração a existência de negativação anterior no momento da propositura da ação, o que não seria o caso dos autos, uma vez que no extrato de negativação acostado à inicial não constaria a existência da suposta negativação utilizada para afastar a indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025